Tribunal: STF
Processo: AI 682680
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   ICMS. SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS SEM TRANSFERÊNCIA DE
   TITULARIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1.      Não incide ICMS
   sobre o deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para
   outro da mesma empresa, sem a transferência da titularidade.
        Agravo regimental a que se nega provimento.